Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR/APELADO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGOS 474 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA DA VENDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 114 DO CPC. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942, CPC).

1 – No presente caso a TERRACAP pretende resolver o negócio jurídico de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial em virtude do inadimplemento relativo a mais de cem mensalidades por parte da sociedade empresária ré. O aludido pedido foi cumulado também com a declaração de nulidade do negócio jurídico que constou no R 3/196756 da matrícula do imóvel, associado ainda com pretensão de reparação de danos. O pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo sido inclusive acolhido o pedido de resolução do negócio.

2 - É incontroverso que o negócio jurídico celebrado entre a TERRACAP e a sociedade empresária Continental Construtora e Incorporadora Ltda contém cláusula resolutória expressa. No terceiro mês do inadimplemento operou-se a resolução do negócio jurídico automaticamente, em que pese ter havido o exercício do direito potestativo da empresa pública vendedora em tentar obter o recebimento dos valores por meio da ação de cobrança noticiada nos autos.

3 - A hipótese retratada nos autos não se refere à ocorrência de fraude contra credores, mas de produção da eficácia de cláusula resolutória expressa. Nesse caso, a hipótese não requer a declaração de nulidade (art. 166 do Código Civil), nem tampouco a anulação (art. 171 do Código Civil) mas de mera ineficácia, pois, uma vez observada a resolução do negócio jurídico (artigos 474, primeira figura, em composição com art. 475, ambos do Código Civil), o negócio subsequente deve ser reputado ineficaz em relação à TERRACAP, que não anuiu com a venda procedida pela sociedade empresária. Assim, com a devida licença, não há como reconhecer-se a alegada decadência nos moldes do art. 178, inc. II, do Código Civil.

4 - A abrangência da eficácia constitutiva negativa do provimento jurisdicional respectivo sobre a esfera jurídica das demais sociedades empresárias deve seguramente demandar a citação das referidas entidades, assegurando a elas a possibilidade de defender seus interesses em Juízo. Trata-se, com efeito, de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC), mas simples, pois o provimento jurisdicional respectivo tocará a esfera jurídica das partes com a produção da mesma eficácia.

5 - Por essa razão, suscita-se de ofício a nulidade da sentença, diante da ausência de formação de litisconsórcio necessário, para que o processo retorne à origem ocasião em que deverá haver a devida citação dos litisconsortes.

6 – Suscitação de ofício da preliminar de nulidade da sentença. Quórum complementado (art. 942 do CPC).